Tribunal: STF
Processo: AI 419111
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-13
Data de publicação: 2004-04-13

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
cópia do estatuto social comprovando a legitimidade da representação
 da empresa agravante (Súmula 288).
Firme a jurisprudência do STF
 no sentido de que cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar
a formação e a completeza do traslado.